Tribunal: TCU
Processo: 033.870/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 545/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas de Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (CPF XXX.044.234-XX) e Sônia Maria Medeiros de Menezes (CPF XXX.388.183-XX), regulares com ressalva, dando-lhes quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2 abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena, fazer as seguintes determinação e recomendação, e adotar as seguintes medidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.870/2018-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Anísio Brasileiro de Freitas Dourado (CPF XXX.044.234-XX) e Sônia Maria Medeiros de Menezes (CPF XXX.388.183-XX); 1.2. Responsáveis: Afonso Henrique Sobreira de Oliveira (CPF XXX.783.434-XX), Alba Valeria da Fonseca Cavalcanti (CPF XXX.611.984-XX), Alexandre Jose Ferreira dos Santos (CPF XXX.687.294-XX), Alfredo Macedo Gomes (CPF XXX.720.744-XX), Aline Nascimento Barbosa da Silva (CPF XXX.235.924-XX), Amaro Henrique Pessoa Lins (CPF XXX.476.154-XX), Ana Catarina Peregrino Torres Ramos (CPF XXX.184.644-XX), Ana Lucia Felix dos Santos (CPF XXX.347.254-XX), Ana Maria Santos Cabral (CPF XXX.848.194-XX), Ana Paula Freitas da Silva (CPF XXX.323.324-XX), André Luís de Medeiros Santos (CPF XXX.856.614-XX), Ary Gomes Filho (CPF XXX.525.506-XX), Carmem Lucia de Sousa Meneses (CPF XXX.600.003-XX), Cleide Clea Cunha Miranda (CPF XXX.796.784-XX), Cristiane Maria Galdino de Almeida (CPF XXX.575.204-XX), Décio Fonseca (CPF XXX.340.514-XX), Eduardo Jose Pereira da Silva (CPF XXX.248.184-XX), Efrem de Aguiar Maranhão (CPF XXX.181.904-XX), Eleta de Carvalho Freire (CPF XXX.701.794-XX), Eliel Jose de Sousa (CPF XXX.984.604-XX), Enivaldo Carvalho da Rocha (CPF XXX.290.924-XX), Ernani Rodrigues de Carvalho Neto (CPF XXX.184.694-XX), Evandro Francisco Carneiro (CPF XXX.011.364-XX), Florisbela de Arruda Camara e Siqueira Campos (CPF XXX.712.354-XX), Francisco Cribari Neto (CPF XXX.668.274-XX), Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti (CPF XXX.531.784-XX), George Browne Rego (CPF XXX.103.284-XX), Henrique Alves do Monte (CPF XXX.177.704-XX), Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho (CPF XXX.817.624-XX), Izabelle Lima Cabral (CPF XXX.618.844-XX), Jeronymo Jose Libonati (CPF XXX.510.364-XX), Jose Araujo dos Santos Junior (CPF XXX.425.634-XX), José Augusto Suruagy Monteiro (CPF XXX.954.104-XX), José Eduardo Garcia (CPF XXX.783.518-XX), Juliana Souza Oliveira (CPF XXX.312.105-XX), Laura Mesquita Paiva (CPF XXX.668.649-XX), Lídia Maria Alves Rodella (CPF XXX.656.031-XX), Liliana Vieira de Barros (CPF XXX.821.184-XX), Manoel Guedes Alcoforado Neto (CPF XXX.658.474-XX), Marcelo Navarro (CPF XXX.493.348-XX), Marcos Aurélio Guedes de Oliveira (CPF XXX.998.654-XX), Maria Christina de Medeiros Nunes (CPF XXX.990.324-XX), Maria Eduarda Lacerda de Larrazábal da Silva (CPF XXX.833.744-XX), Maria da Conceição Lafayette de Almeida (CPF XXX.662.674-XX), Mozart Neves Ramos (CPF XXX.030.714-XX), Nicodemos Teles de Pontes Filho (CPF XXX.307.774-XX), Niedja Paula Silva Veras de Albuquerque (CPF XXX.077.254-XX), Oliane Maria Correia Magalhaes (CPF XXX.404.974-XX), Paulo Carneiro da Cunha Filho (CPF XXX.081.424-XX), Paulo Jorge Parreira dos Santos (CPF XXX.283.207-XX), Paulo Sávio Angeiras de Góes (CPF XXX.625.164-XX), Renato José de Sobral Cintra (CPF XXX.484.394-XX), Rene Duarte Martins (CPF XXX.774.134-XX), Ricardo Jose Correia Neves (CPF XXX.692.994-XX), Ricardo Pinto de Medeiros (CPF XXX.304.614-XX), Rute Maria de Souza (CPF XXX.275.684-XX), Sebastiao Soares de Oliveira (CPF XXX.908.188-XX), Teresa Bernarda Ludermir (CPF XXX.681.284-XX), Thiago Jose Galvão das Neves (CPF XXX.526.294-XX), Vânia Pinheiro Ramos (CPF XXX.178.514-XX), Walter Franklin Marques Correia (CPF XXX.099.934-XX), Wassil Rocha de Alencar (CPF XXX.213.054-XX), Yeda Medeiros Bastos de Almeida (CPF XXX.033.384-XX) e Zionam Euvecio Lins Rolim (CPF XXX.016.764-XX); 1.3. Responsáveis excluídos do "rol de responsáveis": Anastácio Borges de Araujo Junior (CPF XXX.167.524-XX), Ana Cristina de Souza Vieira (CPF XXX.062.854-XX), Armele de Fatima Dornelas de Andrade (CPF XXX.782.084-XX), Arnaldo Manoel Pereira Carneiro (CPF XXX.965.002-XX), Artur Stamford da Silva (CPF XXX.388.404-XX), Carlos Alexandre Barros de Mello (CPF XXX.891.584-XX), Carlos Eduardo Pinto Pimentel (CPF XXX.045.424-XX), Caroline Maria de Miranda Mota (CPF XXX.246.324-XX), Celio Andrade de Santana Junior (CPF XXX.499.004-XX), Charles Ricardo Leite da Silva (CPF XXX.156.654-XX), Claudia Rohde (CPF XXX.552.810-XX), Cristina Maria de Souza Motta (CPF XXX.204.744-XX), Danielle Souza de Andrade e Silva Cavalcanti (CPF XXX.382.964-XX), Edigleide Maria Figueiroa Barretto (CPF XXX.101.264-XX), Edna Natividade da Silva Barros (CPF XXX.735.144-XX), Elizabeth do Nascimento (CPF XXX.600.254-XX), Euda Kaliani Gomes Teixeira Rocha (CPF XXX.691.504-XX), Fabio Assis Pinho (CPF XXX.202.508-XX), Fernando Jose Ribeiro Sales (CPF XXX.036.524-XX), Fernando de Mendonca Dias (CPF XXX.460.634-XX), Flavio Augusto Bueno Figueiredo (CPF XXX.122.458-XX), George Darmiton da Cunha Cavalcanti (CPF XXX.683.474-XX), Gilson Lima da Silva (CPF XXX.856.504-XX), Gustavo Ramos Sampaio (CPF XXX.548.954-XX), Hilton Justino da Silva (CPF XXX.977.974-XX), Humberto João Carneiro Filho (CPF XXX.097.744-XX), Imara Bemfica Mineiro (CPF XXX.625.586-XX), Ivanise Helena Bezerra Torres (CPF XXX.280.884-XX), João Francisco Liberato de Freitas (CPF XXX.252.064-XX), José Luís Simões (CPF XXX.833.668-XX), Juliano Bandeira Lima (CPF XXX.490.984-XX), Leonardo de Souza Menezes (CPF XXX.495.987-XX), Marcelo Cabral Cavalcanti (CPF XXX.623.004-XX), Marcelo de Almeida Medeiros (CPF XXX.600.354-XX), Marcio Lopes Cornélio (CPF XXX.678.884-XX), Marcio Miceli Maciel de Sousa (CPF XXX.580.514-XX), Maria Teresa Jansem de Almeida Catanho (CPF XXX.678.984-XX), Maria Tereza dos Santos Correia (CPF XXX.547.554-XX), Maria de Fatima Galdino da Silveira (CPF XXX.690.614-XX), Mauro de Almeida Maibrada (CPF XXX.420.544-XX), Maurício Renato Pina Moreira (CPF XXX.548.364-XX), Pablo Gustavo Albuquerque Braz e Silva (CPF XXX.485.934-XX), Paulo Roberto Cavalcanti Carvalho (CPF XXX.905.384-XX), Paulo Roberto Maciel Lyra (CPF XXX.245.824-XX), Paulo Roberto de Santana (CPF XXX.762.254-XX), Raydonal Ospina Martinez (CPF XXX.698.324-XX), Renato Pinto (CPF XXX.455.578-XX), Rodrigo Cariri Chalegre de Almeida (CPF XXX.989.574-XX), Rosa Maria Cortes de Lima (CPF XXX.033.234-XX), Silvio Sandro Alves Rodrigues (CPF XXX.246.024-XX), Silvio da Silva Caldas Neto (CPF XXX.345.524-XX), Simone de Lira Almeida (CPF XXX.457.314-XX), Sueli Moreno Senna (CPF XXX.743.440-XX), Thyana Farias Galvão (CPF XXX.532.764-XX) e Ticia Cassiany Ferro Cavalcante (CPF XXX.503.374-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. determinar à Universidade Federal de Pernambuco, com fundamento no art. 18 da Lei 8.443/1992, que, em relação aos espaços da universidade ocupados irregularmente por terceiros, adote providências no sentido de cadastrar todos os posseiros e promover as ações cabíveis para a desocupação desses espaços, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 90 dias, os processos que se encontram em tramitação no Poder Judiciário e a relação de todas as ocupações irregulares, assim como o envio da documentação comprobatória das providências adotadas para o atendimento da determinação; 1.10. recomendar à Universidade Federal de Pernambuco, com fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar os seguintes procedimentos: 1.10.1. estudos prévios à construção de imóveis, que considerem a previsão de demanda e possíveis alternativas quanto ao aproveitamento de espaços já existentes, com vistas a otimizar os investimentos na ampliação da infraestrutura da universidade; 1.10.2. elaboração de um plano diretor de ocupação dos campi da universidade, que contemple, dentre outros aspectos, a sustentabilidade, acessibilidade, mobilidade, paisagismo, lazer e integração com o entorno, estabelecendo ainda um modelo que favoreça compartilhamento de recursos, com vistas à redução de custos de construção e manutenção dos imóveis da universidade; 1.11. Medidas: 1.11.1. dar ciência à Universidade Federal Pernambuco sobre as seguintes impropriedades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.11.1.1. pagamento de retribuição por titulação sem a apresentação de diploma de conclusão de curso pelo servidor interessado, o que afronta o disposto nos arts. 17 e 18 da Lei 12.772/2012; 1.11.1.2. ausência de pesquisa de preços previamente à celebração de contratos de cessão de área física na universidade, identificada principalmente na cessão de área à Caixa Econômica Federal, através do Contrato 142/2003; 1.11.2. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal de Pernambuco.